Tribunal: CARF
Processo: 10825.901331/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901331/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.524 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PLAJAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-110.439 da 5a Turma da DRJ/RJO, de 16 de setembro de
2019 (fls. 176 a 180):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901331/2012-61
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 36452.69604.240210.1.3.02-9589,
onde consta registrado crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2007.
2. A declaração de compensação foi analisada pela DRF – Bauru com a emissão do
Despacho Decisório de fls. 7/10, não tendo sido reconhecido direito creditório e, em
consequência, não homologada a compensação, pois após intimação, o contribuinte não
teria saneado a inconsistência apurada, que seria a não apuração de direito creditório na
declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
3. Consoante documento de fl. 11, a interessada foi cientificada em 17/04/2012 do
Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, fls. 12/22, em
17/05/2012, 165, arguindo, em síntese:
- ainda que não homologada a compensação, não há que se falar em exigência do valor
declarado com débito na Per/Dcomp;
- as estimativas são antecipações, que somente assumirão caráter de tributo ao final do
ano-calendário. Logo, inexiste valores devidos a título de estimativas quando não se
apura lucro tributável no encerramento do exercício. Portanto não poderia ser exigido
estimativa, haja vista ter sido encerrado o período de apuração com prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa de CSLL;
- o Carf vem se manifestando no sentido de ser indevida a aplicação de multa isolada
quando apurado prejuízo fiscal;
- conclui pedindo a reforma do Despacho Decisório, com o deferimento da
compensação pleiteada.
- juntou aos autos os documentos de fls. 23/164.
É o relatório.
A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] a interessada se equivocou na interpretação da legislação tributária. A mesma citou
corretamente a lei, trazendo a legislação quanto à opção que exerceu, antecipou
pagamento de imposto e/ou contribuição por estimativa (§4o do art. 23 da Lei no
8.541/92) que poderiam ser deduzidos no final do período-base (art. 37 da Lei no
8.981/95). Todavia, as estimativas são antecipações que poderão ser deduzidas do
imposto devido no final do período, mesmo com a apuração de prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa. Os pagamentos de estimativa comporão a apuração do imposto de
renda e/ou contribuição no final do período, e este saldo, credor ou devedor, será pago
(se devedor) ou poderá ser compensado ou restituído (se credor).
[...] 6.4. O equívoco que está cometendo a interessada é querer interpretar o dispositivo
legal de trás pra frente. Primeiro, antecipa pagamentos(estimativas), que não são
tributos, depois, se desejar, compensa ou reduz o tributo devido apurado no final do
ano, podendo este tributo ser 0(zero). A lei não se refere ao que acontecerá no futuro,
mas a uma antecipação de um resultado aleatório futuro.
[...] 6.5 Outro fato que deve ser salientado é que a interessada registrou em Dcomp um
débito tributário, no caso é uma estimativa. Esta, registrada em Dcomp é confissão, não
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

podendo ser elidida, salvo se fosse demonstrada a sua total inexistência, caso não
demonstrado pela mesma em sua manifestação de inconformidade.
[...] 6.7. Deve ser ressaltado que não está sendo exigindo neste processo multa isolada
por compensação não homologada.
[...] 6.8. Por todo exposto, nego provimento à manifestação da interessada, não
reconhecendo direito creditório, devendo ser exigido o débito não extinto por
compensação.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 189 a 195), defendendo, em síntese, que:
[...] É notório que as estimativas não possuem natureza jurídica de tributo, e sim mera
presunção de que o fato gerador ocorra no término do exercício. Presunção esta que
deixa de existir quando do término do ano calendário e da apuração definitiva do tributo
devido.
[...] Em havendo prejuízo fiscal apurado no final do ano-calendário, ou seja, no término
do período de apuração do IRPJ, inexiste valor a ser tributado, ante a inexistência de
base imponível.
[...] Os pareceres acima transcritos somente somam aos argumentos da Recorrente, ante
a impossibilidade de exigência dos valores constantes da Per/Dcomp apresentada.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 1.o de novembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 188, face ao Termo de Ciência datado
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

de 03 de outubro de 2019, fl. 186) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
No que diz respeito ao mérito do presente processo, necessário mencionar que a
empresa contribuinte teve como não homologada a DCOMP por meio da qual requer o
reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007, no valor de R$
8.101,07.
Referida DCOMP não fora homologada na origem considerando que, na DIPJ,
não houve apuração de saldo negativo.
Vale ressaltar que a DCOMP no 36452.69604.240210.1.3.02-9589, objeto de
análise, apresenta saldo negativo de R$ 8.101,07 tendo como composição valor de estimativa
supostamente honrado com DCOMP anterior (de no 11201.66397.260209.1.7.02-7090), na
ordem de R$ 22.964,70 (fl. 04):

Caso o objeto da lide fosse exclusivamente a eventual não homologação da
DCOMP no 11201.66397.260209.1.7.02-7090, seria possível admitir a formação do saldo
negativo, a fim de se evitar duplicidade de cobrança caso ambas viessem a não ser confirmadas.
No entanto, não há no presente processo qualquer ponto controvertido quanto à
eventual não homologação de referida DCOMP no 11201.66397.260209.1.7.02-7090 que
compensou a estimativa apresentada na DCOMP no 36452.69604.240210.1.3.02-9589.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

Ao contrário disso, a comprovação do saldo negativo dependeria de apresentação
de provas cabais que fossem capazes de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido
(saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007), à luz do art. 170 do CTN.
Em outras palavras, no presente caso concreto, a comprovação do saldo negativo
dependeria predominantemente de demonstração fático-probatória, sem necessidade de análise
sobre se as estimativas podem ou não podem vir a compor o saldo negativo.
Nas fls. 191 e 192, a contribuinte se limita a indicar que, ao não se verificar
imposto a pagar, não teriam sido devidas as estimativas, motivo pelo qual poderiam vir a ser
objeto de pedido de compensação.
Ocorre que tais argumentos da empresa contribuinte não se constituem como
ponto controvertido.
O ponto controvertido diz respeito à comprovação ou não da certeza e liquidez do
saldo negativo pleiteado de R$ 8.101,07.
A contribuinte não trouxe aos autos qualquer meio de prova capaz de indicar a
certeza e liquidez do crédito pretendido.
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa, ou
qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido, resulta na impossibilidade de
caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado, impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, relevante demonstrar os entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF acerca da matéria:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901331/2012-61

Dessa forma, inexistindo demonstração cabal da caracterização (certeza e
liquidez) do saldo negativo pretendido, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é
medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital